Tribunal: TJES
Processo: 5020933-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Transporte Aéreo; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020933-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE ARAUJO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020933-57.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
DIEGO HENRIQUE ARAÚJO

RECORRIDA:
TAM LINHAS AÉREAS S.A E AEREPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PERDA VOO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO OBEDIÊNCIA AS NORMAS DA ANAC E COMPANHIA AÉREA.RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6925987. Contrarrazões, Id’s. 6925991 e 6925992, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6925987), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, sob o argumento, em síntese,

de que adquiriu passagem aérea com destino ao Rio de Janeiro, onde embarcariam para Bariloche-Argentina, que realizou o check-in junto com sua filha e seguiram para o portão de embarque. Sustenta que foi impedido de embarcar, pois foi informado que o embarque havia sido encerrado há dois minutos. Alega que o sistema sonoro do aeroporto não os chamou. Aduz que adquiriu novas passagens, postula o valor gasto com as novas passagens além de reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, sob o argumento de que houve falha na prestação de serviço das requeridas, pois foi prejudicado pela falta de comunicação eficiente e desinformação por parte dos prepostos das rés.

A priori,
imperioso afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda se amoldam às figuras previstas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de falha na prestação de serviço das requeridas, bem como se devidos dano material e moral indenizáveis.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo impositiva a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A questão sob exame enseja inversão do ônus da prova ope legis, por expressa disposição de lei.

A inversão do ônus da prova não significa que deverá o fornecedor afastar toda e qualquer alegação do consumidor. Ainda que haja inversão do ônus da prova, o consumidor não está imune de produzir prova de fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente.

Compulsando os autos observa-se da própria gravação anexada pelo autor, id. 6925406, que este chegou ao local de embarque com dois minutos de atraso, desobedecendo assim as normas da ANAC que estabelece em seu artigo 16 que os passageiros devem chegar ao local de embarque
30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas domésticas; e até 60 (sessenta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas internacionais.

Desta feita, não há comprovação nos autos que o autor chegou a tempo para o embarque, pelo contrário, há gravação nos autos, em que este menciona que chegou ao local com atraso. Sabe-se que é dever do passageiro ficar próximo ao portão de embarque, com a antecedência necessária, o que não ocorreu.

Em relação a ausência de aviso sonoro, esclarecido nos autos que o Aeroporto de Vitória adota o sistema “ aeroporto silencioso”, tendo em vista as necessidades especiais de alguns passageiros que transitam pelo local. No mais, não há notícias de que outros passageiros perderam o voo, em decorrência do sistema adotado pelo aeroporto. Assim, certamente durante o período do embarque o autor não se encontrava próximo ao portão ou até mesmo na sala de embarque, pois caso tivesse havido problemas com a chamada para embarque os demais passageiros também não teriam embarcado.

Não se vislumbra no caso qualquer falha na prestação de serviço das rés e sim culpa exclusiva do autor que não observou as normas da companhia aérea e da Anac.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)